Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE INDENIZAR DO SEGURADO. ATO ILÍCITO POR NEGLIGÊNCIA. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. COLISÃO LATERAL. CAUTELA DO MOTORISTA. INOBSERVÂNCIA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DIRETA E SOLIDÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
1. O dever de indenizar do segurado no acidente de trânsito ocorre pela existência de dano material e demonstração da culpa associada ao nexo causal entre sua conduta e o prejuízo ocorrido no veículo do outro motorista.
2. A culpa na colisão lateral é presumida a partir da inobservância do dever de cautela que incumbia ao motorista executor da manobra.
3. A responsabilidade da seguradora é solidária e direta na ação de reparação de danos movida por terceiro em desfavor do segurado.
4. A seguradora deve ser condenada a pagar indenização à vítima, nos limites contratados na apólice, acrescidos de correção monetária e juros de mora, a partir do evento danoso.
5. Negou-se provimento aos recursos.